Tribunal: TJDFT
Processo: 0712823-09.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. ACORDO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DE VALOR. IMPOSSIBILIDADE. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADES DOS ALIMENTANDOS. ALTERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
1. Para o acolhimento do pedido de revisão da pensão alimentícia é necessária a prova inequívoca de alteração na condição financeira do alimentante, ocorrida após a fixação da verba, ou de modificação das necessidades daquele que recebe o benefício (art. 1.699, Código Civil).
2. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. Admite-se a alteração do valor fixado quando há rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).
3. O sustento dos filhos deve ser garantido por ambos os pais, na medida de suas respectivas possibilidades contributivas (CC, art. 1.703).
4.Possuir outro filho não é justificativa apta, por si só, à redução da obrigação alimentar de um deles, ante a inafastável responsabilidade dos pais de contribuir para a manutenção de todos - frise-se: todos - os filhos que tiver.
5.O planejamento familiar, direito subjetivo de todo cidadão, é a garantia de direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal (Lei no 9.263/1996). Como direito subjetivo, ao aumento da prole corresponde um dever objetivo: manter todos os filhos.
6. É cabível a redução da prestação alimentícia quando as provas demonstram que a ocorreu fato superveniente quanto às necessidades dos alimentandos ou quanto à capacidade financeira do alimentante.
7. Recurso conhecido e não provido.